Tribunal: CARF
Processo: 16682.901165/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901165/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.044 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2011
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir
da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5
anos para a ciência do despacho decisório.
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a
ciência do despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da
data do protocolo/transmissão da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer a homologação tácita da compensação declarada.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, nos termos do Acórdão
de no 12-108.733, proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO em sessão de 10/07/2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901165/2018-46
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901165/2018-46

Relatório
O presente processo trata da DCOMP no 38140.92822.21082013.1.7.04- 8302,
pela qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de
pagamento a maior de IRPJ, referente ao ano-calendário 2011, no valor
original de R$ 15.181.234,92, na data de transmissão.
O Despacho Decisório, de fls. 932, reconheceu o crédito disponível, de R$
12.891.870,25, conforme fundamentação reproduzida a seguir:

A Interessada tomou ciência da decisão em 18/10/2018, por edital, de fls.
940/941, e apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 94/126, em
06/02/2019, arguindo, em síntese, que:
1) A manifestação de inconformidade é tempestiva, pois somente tomou ciência
do Despacho Decisório em 04/01/2019, quando acessou o sítio da RFB na
internete;
2) Não entende o porquê de não receber intimação no seu DTE ou domicílio
físico eleito;
3) A intimação por Edital é nula, porque adotou o DTE desde 2014 e poderia
ter sido intimado no endereço físico;
4) Ocorreu a homologação tácita da compensação, eis que transmitida em
21/08/2013, e a intimação por Edital, além de nula, verificou-se em
18/10/2018;
5) No mérito, a fiscalização não poderia acrescentar multa de mora aos
cálculos reduzindo o débito indicado pelo contribuinte para compensação, o
que deveria ser exigido por eventual lançamento de ofício;
6) Ainda que se admitisse a incidência da multa de mora, houve seu
afastamento pela denúncia espontânea, portanto, não deveria ser deduzida do
crédito reconhecido.
Voto
A manifestação de inconformidade traz como preliminar a arguição de
tempestividade, que precisará ser apreciada, e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901165/2018-46

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
O Despacho Decisório foi emitido eletronicamente em 05/06/2018, no entanto,
somente foi dada ciência ao contribuinte em 18/10/2018, na desafixação do
Edital de fls. 940/941.
A Interessada alega que possui DTE e que deveria ter sido intimada por tal via,
ou pela Postal, haja vista que possui domicílio físico conhecido do Fisco, o que
tornaria nula a intimação por Edital. Além disso, defende que tomou ciência
pelo sítio da RFB em 04/01/2019, de modo que a apresentação da manifestação
em 06/02/2019 é tempestiva.
Verificando o cadastro da Interessada na RFB é possível verificar que consta,
desde 13/09/2016, a alteração do domicílio físico para o endereço atual, na
Avenida das Américas no 4.200, Bloco 6, salas 101, 201, 301, 401, Barra da
Tijuca, Rio de janeiro.
Verificando os acervos da RFB, verificou-se que houve tentativa de intimação
da Interessada pela via postal, com aviso de recebimento, conforme
colacionado abaixo, no endereço constante do seu cadastro, conforme indicado
pelo contribuinte, de modo que que restou improfícuo o meio utilizado,
autorizando a intimação por Edital.

Releva esclarecer que a opção de intimação pelo DTE não afasta a faculdade
de escolha conferida ao Fisco pelo artigo 23, § 3o do Decreto no 70.235/72. O
DTE é apenas uma das opções de intimação do contribuinte, sem precedência
de ordem, nem há
exigência de esgotamento dos demais meios, que antecedem à intimação por
Edital, bastando que quaisquer deles tenha sido improfícuo.
No caso em tela, a intimação pela via postal restou improfícua, eis que,
dirigida ao domicílio constante do cadastro do contribuinte, foi devolvida sem
a ciência da Interessada, portanto, escorreita a atuação do Fisco que promoveu
a intimação por Edital, com fulcro no artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72.
Considerando que o Edital foi desafixado em 18/10/2018, o termo final do
trintídio legal, para apresentação da manifestação de inconformidade,
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901165/2018-46

encerrou-se em 19/11/2018, logo, a defesa protocolizada, em 06/02/2019, é
intempestiva.
Isso posto, resolvo NÃO CONHECER da manifestação de inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 15 de agosto de 2019 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 13 de setembro de 2019, no qual, primeiramente rebate a
intempestividade considerada pela DRJ, alegando que os correios não diligenciaram a entrega,
pois no AR não consta as tentativas de entrega, bem como não há prova do recebimento da
correspondência, para em seguida, afirmar que mesmo que se considerasse válida esta intimação
por edital, teria ocorrido a homologação tácita. Finalizando, caso não acatadas as
argumentações anteriores (que seria um absurdo em seu entendimento), faz extensas
considerações acerca do mérito da compensação.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Pelos argumentos trazidos no recurso voluntário, entendo que deve ser afastada a
intempestividade da manifestação de inconformidade, entretanto, deixo de declarar a nulidade da
decisão recorrida, uma vez que, quanto ao mérito, assiste razão a Recorrente, em observação ao
disposto no §3o do art.59 do Decreto 70.235/72.
De se mostrar.
Considerando que a intimação por Edital é válida, - o que poderia até ser objeto de
questionamentos em face dos bons argumentos trazidos no recurso voluntário, - vejamos a data
de sua ciência, conforme já destacado na decisão recorrida:
O Despacho Decisório foi emitido eletronicamente em 05/06/2018, no entanto,
somente foi dada ciência ao contribuinte em 18/10/2018, na desafixação do
Edital de fls. 940/941.
O PER/DCOMP retificador foi transmitido em 21 de agosto de 2013 (fls.925 a
931) e o Despacho Decisório foi emitido em 05 de junho de 2018 e, como consta nos autos, foi
considerado cientificado à Recorrente, por Edital, na data de 18 de outubro de 2018.
Notório que, em regra, os atos administrativos só produzem efeitos em relação ao
contribuinte depois de sua devida ciência.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.044 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901165/2018-46

Notório também, que a homologação tácita se materializa após findo o prazo de
cinco anos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e a ciência da intimação do Despacho
Decisório.
De se transcrever o dispositivo legal do prazo em questão, o §5o do art.74 da Lei
9.430/96:
§ 5°. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833 , de 2003)
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada, uma vez
que a ciência do despacho decisório efetivou-se em 18/10/2018, após o prazo de cinco anos
contados da data da transmissão da declaração de compensação, que se deu em 21/08/2013.
Em assim sendo, restam prejudicadas as demais questões alegadas no recurso
voluntário, não se devendo delas tomar conhecimento para apreciação.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso tão somente para reconhecer a homologação
tácita da compensação declarada.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital